Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-60.2025.8.11.0110
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-60.2025.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO RODRIGUES DE COUTO - CPF: 229.574.721-04 (APELANTE), JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - CPF: 542.674.800-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE I
NDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE
ENDEREÇO
.
EXCESSO DE FORMALISMO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de juntad
a de comprovante de residência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber
se a ausência de juntada de comprovante de residência do autor constitui vício capaz de ensejar o in
deferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e residência das partes na petição inicial, não havendo previsão legal para obrigatoriedade de juntada de comprovante de endereço como documento indispensável.

4. A exigência de apresentação de comprovante de residência configura excesso de formalismo, incompatível com os princípios da celeridade processual e do acesso à Justiça, sendo nula a sentença que extingue o processo com base em tal fundamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do endereço na petição inicial, sem exigir comprovação documental.

2
.
A extinção do processo pela falta do comprovante de residência
configura

excesso de formalismo

e
ofende
o direito de acesso à Justiça.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 319, II; 485, I; 321,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1013775-77.2024.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Orivaldo
Rodrigues de Couto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral ajuizada em face de Banco
Bmg
S.A.

Na origem, o autor afirma que a empresa ré realizou a contratação de um cartão de crédito consignado sem sua solicitação ou conhecimento. Sustenta que foram efetuados descontos diretamente em seu benefício previdenciário, mesmo sem nunca ter utilizado o cartão. Relata que só tomou ciência da existência do cartão devido aos descontos realizados e alega que a contratação foi feita de maneira indevida e com má-fé por parte da empresa ré.

O Juízo determinou que o autor corrigisse o valor da causa e anexasse comprovante de residência. Embora tenha retificado o valor para R$ 19.940,00, não apresentou o comprovante. A sentença indeferiu a
petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 e no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, o apelante afirma que a petição inicial cumpre os requisitos do art. 319 do CPC. Argumenta que a falta do comprovante de residência não impede o ajuizamento da ação e que o indeferimento da inicial violou seu direito de acesso à justiça. Pede a
anulação da sentença e o retorno dos autos para o prosseguimento do processo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
na análise da extinção do processo, motivada pelo não cumprimento integral da determinação de emenda da petição inicial para a juntada de comprovante de residência em seu nome.

A ausência do comprovante de residência, no contexto deste caso, não pode ser considerada um vício capaz de justificar a extinção do processo. O art. 319 do CPC
exige
a indicação do domicílio e da residência das partes, o que foi feito pelo autor, mas não o comprovante do endereço como documento essencial à propositura da ação.
Confira-se:

Art. 319.
A petição inicial indicará:

[...]
II -
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

Dessa forma, a extinção do processo é infundada, visto que o comprovante de residência não é um documento essencial para o
processamento da ação. A sua exigência, portanto, configura excesso de formalismo, o que impede o acesso à Justiça.

Nesse sentido:

“[...]
3
.

O artigo 319, II, do Código de Processo Civil apenas exige a indicação do endereço das partes na petição inicial, não impondo a necessidade de comprovação documental desse dado.

4.

A exigência de apresentação de comprovante de endereço para o regular processamento da ação não encontra amparo legal e representa formalismo excessivo, contrariando os princípios da celeridade processual e do acesso à Justiça.

5.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a extinção do feito por ausência de comprovante de residência viola o direito de acesso ao Poder Judiciário, impondo a anulação da sentença para permitir o prosseguimento do feito.
[...]
(N.U 1013775-77.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.”

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025